Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702658-55.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO DE MELO PERES EMBARGADO: ALVORADA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO DE MELO PERES contra o acórdão n. 1754191, exarado sob o ID 51487565, pelo qual a egrégia 8a conheceu o recurso de apelação interposto pela embargada e deu-lhe parcial provimento, para, ao reformar parcialmente a sentença recorrida e reduzir a importância fixada para compensação dos danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51851601, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 19:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora